Tribunal: TJDFT
Processo: 0012066-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 17535211 em relação à credora MARCIA DE MELO ASSIS. 2. Noutro giro, cumpra-se a decisão de ID 16698907. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 3. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento dos outros credores observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto